Tribunal: STF
Processo: Rcl 59247
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gabriela Esmera de Brito Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010158-15.2019.5.03.0140, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021.



    Narra a parte reclamante que ingressou com a ação em referência em desfavor da empresa “AUTO ÔMNIBUS FLORAMAR LTDA. reivindicando o pagamento de diversas parcelas trabalhistas inadimplidas na constância de seu contrato de trabalho.”



    Relata, ainda, que 



    “o Juízo da 40ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, MG, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela reclamante e, ao final da sentença, determinou que as verbas ali deferidas deveriam ser atualizadas com base apenas no IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC, conforme supostamente teria sido determinado por essa Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021.”



    Irresignada com essa decisão a reclamante interpôs recurso ordinário para o TRT da 3ª Região postulando, dentre outras coisas, sua reforma em relação à determinação para a observância apenas do IPCAE na fase pré-judicial ao argumento de que tanto no item 6 da ementa quanto no voto condutor do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 houve expressa determinação para a incidência cumulativa com o IPCA-E na fase pré-judicial dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991. 



    Entretanto, a Décima Turma do TRT da 3ª Região negou provimento ao apelo da reclamante



    (...)



    Note-se que a Turma julgadora indeferiu o pedido da reclamante e manteve a sentença que excluiu da fase pré-judicial a incidência dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991”



    Gabriela Esmera de Brito Santos aduz que 



     “não há dúvidas que nos parâmetros de atualização dos débitos trabalhistas essa Suprema Corte determinou que, na fase pré-judicial, deverá incidir de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendo entre a data de vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento. 



    Embora não tenha constado no dispositivo do acórdão [paradigma] que, na fase pré-judicial, deverá ser aplicado de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991, ficou consignado na parte dispositiva que a decisão ali exarada deve observar os termos do voto do relator no qual foi expressamente determinado a aplicação dos citados juros legais na fase pré-judicial. 



    Além do mais, a decisão judicial não deve ser interpretada apenas a partir de sua parte dispositiva, devendo, para esse desiderato, ser considerado todos os fundamentos que a compõe, na exata dicção do que prevê o §3º do art. 489 do CPC.“



    Ressalta, reportando-se aos precedentes do Supremo, que 



    “essa questão já está pacificada nas duas Turmas judicantes dessa Corte Constitucional, sendo certo que todos seus Ministros já se pronunciaram sobre a matéria no sentido de que na fase pré-judicial devem ser aplicados de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido a fim de que “seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC”. No mérito, a confirmação da providência.



    Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita a reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigmas de confronto as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991).” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21)



    Cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991 , ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, o TRT3, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela parte reclamante, consignou que 



    “ [e]m sessão plenária do julgamento dos embargos de declaração opostos na referida ADC, o STF complementou a decisão proferida, excluindo os juros de mora da fase pré-judicial:



    (...)



    Logo, após as decisões proferidas pelo STF, não incidem mais juros de mora nos débitos trabalhistas, com base na Lei nº 8.177/1991.” (e-Doc 6, p. 9).



    Com efeito, exclusivamente no que se refere a fase extrajudicial, tendo a autoridade reclamada determinado apenas a incidência de IPCA-e (índice de correção monetária) para atualização de créditos decorrentes de condenação tendo como referência o período que antecede a propositura da reclamação trabalhista, e, expressamente afastado a incidência do juros de mora, tem-se inobservada integralmente a decisão firmada por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    Assim, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do referido julgado paradigma.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão apontado como reclamado, determinando que a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010158-15.2019.5.03.0140, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59 e na presente reclamação. 



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente